Tribunal: STF
Processo: RE 241906
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário.
        - A Primeira Turma desta Corte, em questão de ordem no AG
318.285, em hipótese análoga à presente, entendeu que, para o exame
do recurso extraordinário, deve este possibilitar o conhecimento dos
precedentes de que resultou a súmula que fundamenta a decisão
atacada, e atacá-los.
        - No caso, não foi observado esse entendimento.
        Recurso extraordinário não conhecido.